Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade oferecida pela executada e desconstituiu a penhora anteriormente deferida no percentual de 15% (quinze por cento) dos proventos de aposentadoria da devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada, considerando a impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família, conforme entendimento do STJ.
4. A penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos líquidos auferidos pela parte executada é razoável e suficiente para satisfazer o crédito, sem comprometer o mínimo existencial e a subsistência digna da devedora.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, art. 5o, art. 833, inc. IV. CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII. CC, art. 113.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, p. 24.05.2023.